Tribunal: TJPA
Processo: 0002868-40.2019.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DA LEI 8.069/90 ? SENTENÇA QUE CONDENOU MULLER JEDHEON A PENA DE 11 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 1408 DIAS MULTA E MARCO AURÉLIO A PENA DE 10 ANOS, 04 MESES E 1300 DIAS MULTA - RECURSO DA DEFESA DO ACUSADO MULLER JEDHEON ? VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE NA MEDIDA EM QUE A DENÚNCIA NÃO TROUXE QUALQUER MENÇÃO A PARCELA DOS FATOS QUE ERAM ESTRANHOS A DEFESA OS QUAIS INVIABILIZARAM O EXERCÍCIO DA AMPLA DEESA E DO CONTRADITÓRIO. FATOS ESTES QUE FORAM UTILIZADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NESSE MISTER NECESSÁRIO A DECRETAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELO CRIME DE ASSSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM FACE DAS INQUESTIONÁVEIS PROVAS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO DELITO ? RECURSO DA DEFESA DO REU MARCO AURÉLIO ? APELAR EM LIBERDADE ? INOCORRENCIA - VIA ELEITA INADEQUADA NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A? DO RITJPA ? ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS ? PLAUSIBILIDADE ? AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CABAIS QUE HABILITASSE SUA CONDENAÇÃO ? ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS ? POSSIBILIDADE ? AUSENCIA DO SOCIETAS SCELERIS ENTRE OS AGENTES QUE INVIABILIZARIA A OCORRÊNCIA DO ILICITO ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O ACUSADO MULLER JEDHEON EM VIRTUDE DO PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO QUANTO AS IMPUTAÇÕES DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES MANTENDO A CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM PENA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 608 DIAS MULTA.QUANTO AO RÉU MARCO AURÉLIO DE RIGOR ABSOLVE-LO DAS IMPUTAÇÕES DE TRAFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSENCIA DE PROVAS DE SUA CULPABILIDADE ? DECISÃO UNÂNIME. RECURSO DA DEFESA DO ACUSADO MULLER JEDHEONI - Diante das razões de fato e de direito expostas, a tese defensiva não prosperou, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância com relação ao acusado MULLER JEDHEON, devendo ser mantida a decisão condenatório do acusado por este delito, não havendo congruência na condenação quanto aos demais crimes de associação e tampouco de corrupção de menores, uma vez que o acusado defende-se das ações que lhe são imputadas, tais como descritas na inicial acusatória. Logo, não se pode condenar o acusado pela prática de condutas em face das quais não tenha tido a oportunidade de produzir prova em seu favor;II - Noutro ponto, cediço observar que o direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; III - A materialidade do delito de tráfico de drogas, se encontra respaldada cabalmente nos autos, por meio do Laudo de Constatação Provisória de fls 12, que confirmou que a substancia aprendida trata-se de Benzoilmetilecgonina; vulgarmente conhecida por COCAINA e Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por MACONHA, Auto de Apreensão de fls 11. No mesmo sentido as evidencias orais colhidas, confirmam a responsabilidade do réu no evento reprovável;IV - Diante das evidências do portifólio processual, seria temerário inadmitir o envolvimento do acusado MULLER JEDHEON no evento, uma vez que as provas convergem para o seu protagonismo que se subsume ao tipo descrito no art. 33 da Lei de Drogas. Em contrapartida, restou obscuro os elementos que apoiaram a culpabilidade do acusado MARCO AURELIO, os quais se mostraram opacos, fracos e passiveis de questionamentos, não havendo segurança de seu real envolvimento no episódio;RECURSO DA DEFESA DO REU MARCO AURÉLIOI - Com efeito, assim como ocorreu no delito principal de tráfico de drogas, que foi desconfigurado diante da inexistência de provas do envolvimento do acusado MARCO AURÉLIO no evento reprovável, assertiva que desestabilizou uma das regras da associação ao tráfico de drogas, que também restou insustentável, no mesmo sentido em que não há provas suficientes para se manter a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, consequentemente, em razão do delito de corrupção de menores ter natureza acessória, diretamente vinculado ao crime principal, denota-se prejudicada a condenação do réu pelo crime do artigo 244-B do ECA, revelando-se imperiosa sua absolvição em todos os crimes. II - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu MULLER JEDHEON NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSIM MANTIDA SUA CONDENAÇÃO EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA, SENDO ABSOLVIDO QUANTO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES E ABSOLVIÇÃO DO RÉU MARCO AURÉLIO PELOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. III - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0002868-40.2019.814.0059.
APELANTES: MARCO AURELIO DA CONCEIÇÃO MARTINS

MULLER JEDHEON OLIVEIRA MARTINS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DA LEI 8.069/90 - SENTENÇA QUE CONDENOU MULLER JEDHEON A PENA DE 11 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 1408 DIAS MULTA E MARCO AURÉLIO A PENA DE 10 ANOS, 04 MESES E 1300 DIAS MULTA -
RECURSO DA DEFESA DO ACUSADO MULLER JEDHEON
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE NA MEDIDA EM QUE A DENÚNCIA NÃO TROUXE QUALQUER MENÇÃO A PARCELA DOS FATOS QUE ERAM ESTRANHOS A DEFESA OS QUAIS INVIABILIZARAM O EXERCÍCIO DA AMPLA DEESA E DO CONTRADITÓRIO. FATOS ESTES QUE FORAM UTILIZADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NESSE MISTER NECESSÁRIO A DECRETAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELO CRIME DE ASSSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM FACE DAS INQUESTIONÁVEIS PROVAS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO DELITO -
RECURSO DA DEFESA DO REU MARCO AURÉLIO
- APELAR EM LIBERDADE -
INOCORRENCIA - VIA ELEITA INADEQUADA NOS TERMOS DO ART. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS - PLAUSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CABAIS QUE HABILITASSE SUA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - POSSIBILIDADE - AUSENCIA DO
SOCIETAS SCELERIS
ENTRE OS AGENTES QUE INVIABILIZARIA A OCORRÊNCIA DO ILICITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O ACUSADO MULLER JEDHEON EM VIRTUDE DO PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO QUANTO AS IMPUTAÇÕES DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES MANTENDO A CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM PENA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 608 DIAS MULTA.QUANTO AO RÉU MARCO AURÉLIO DE RIGOR ABSOLVE-LO DAS IMPUTAÇÕES DE TRAFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSENCIA DE PROVAS DE SUA CULPABILIDADE - DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DA DEFESA DO ACUSADO MULLER JEDHEON
I - Diante das razões de fato e de direito expostas, a tese defensiva não prosperou, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância com relação ao acusado MULLER JEDHEON, devendo ser mantida a decisão condenatório do acusado por este delito, não havendo congruência na condenação quanto aos demais crimes de associação e tampouco de corrupção de menores, uma vez que o acusado defende-se das ações que lhe são imputadas, tais como descritas na inicial acusatória. Logo, não se pode condenar o acusado pela prática de condutas em face das quais não tenha tido a oportunidade de produzir prova em seu favor;
II - Noutro ponto, cediço observar que o direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
III - A materialidade do delito de tráfico de drogas, se encontra respaldada cabalmente nos autos, por meio do Laudo de Constatação Provisória de fls 12, que confirmou que a substancia aprendida trata-se de Benzoilmetilecgonina; vulgarmente conhecida por COCAINA e Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por MACONHA, Auto de Apreensão de fls 11. No mesmo sentido as evidencias orais colhidas, confirmam a responsabilidade do réu no evento reprovável;
IV - Diante das evidências do portifólio processual, seria temerário inadmitir o envolvimento do acusado MULLER JEDHEON no evento, uma vez que as provas convergem para o seu protagonismo que se subsume ao tipo descrito no art. 33 da Lei de Drogas. Em contrapartida, restou obscuro os elementos que apoiaram a culpabilidade do acusado MARCO AURELIO, os quais se mostraram opacos, fracos e passiveis de questionamentos, não havendo segurança de seu real envolvimento no episódio;
RECURSO DA DEFESA DO REU MARCO AURÉLIO
I - Com efeito, assim como ocorreu no delito principal de tráfico de drogas, que foi desconfigurado diante da inexistência de provas do envolvimento do acusado MARCO AURÉLIO no evento reprovável, assertiva que desestabilizou uma das regras da associação ao tráfico de drogas, que também restou insustentável, no mesmo sentido em que não há provas suficientes para se manter a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, consequentemente, em razão do delito de corrupção de menores ter natureza acessória, diretamente vinculado ao crime principal, denota-se prejudicada a condenação do réu pelo crime do artigo 244-B do ECA, revelando-se imperiosa sua absolvição em todos os crimes.
II - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
MULLER JEDHEON no crime de tráfico de drogas e assim mantida sua condenação em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA, sendo absolvido quanto aos crimes de associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores e ABSOLVIÇÃO do réu MARCO AURÉLIO pelos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 15 de setembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MARCO AURELIO, condenado a pena de 11 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1408 DIAS MULTA e MULLER JEDHEON condenado a pena de 10 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art..244-B do ECA. Inconformados com as respectivas penas, interpuseram o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

Em suas razões, a defesa do acusado MARCO AURELIO, sustentou preliminarmente a nulidade da sentença devido à falta de congruência quando ao crime de tráfico de drogas, e no mérito, sustentou a absolvição por ausência de provas para uma condenação e por fim requereu para apelar em liberdade. Por sua vez o acusado MULLER JEDHEON, pugnou preliminarmente, pela nulidade da sentença em face da ausência de congruência com relação ao delito de associação ao tráfico e corrupção de menores, e no mérito, asseverou pela absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial para absolver o réu MARCO AURELIO quando ao delito de corrupção de menores, além da absolvição do acusado MULLER JEDHEON quando aos crimes de corrupção e associação ao tráfico.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Diz a peça vestibular acusatória que no 18 de abril de 2019, por volta das 22 hs, o Policial Militar Marcio Felipe estava no Comando quando recebeu um telefonema de que 04 pessoas estariam comercializando droga, na Alameda do Marcola, localizada na 6' rua, entre as Travessas 09 e 10, bairro Matinha. De posse das informações duas viaturas, entre elas a GTO, foram ao local e lá encontraram o acusado Midler no local, vez que as demais pessoas empreenderam fuga, sendo apreendido no local 04 relógios de cor dourada, uma pulseira de aço, várias bijuterias, um aparelho celular, 20 petecas da droga da espécie OXi, estando a droga enterrada num pátio atrás da casa.

Posteriormente um grupo de moradores da Alameda do Marcole foram ao Comando da Polícia Militar denunciar que o acusado que havia empreendido fuga anteriormente, havia voltado ao local e estava ameaçando a vizinhança com alegação de que algum vizinho havia feito a denúncia anterior a Polícia, e de posse das novas denúncias policiais militares voltaram ao local, onde prenderam o acusado Marco Aurélio e apreenderam a menor infratora Brenda, estando está de posse de 06 papelotes de Maconha e um valor de R$ 25,00 . (vinte e cinco reais

Devidamente processados,
MARCO AURELIO, foi condenado a pena de 11 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1408 DIAS MULTA e MULLER JEDHEON foi condenado a pena de 10 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art..244-B do ECA.

É a síntese dos fatos, passo a análise dos recursos.

DAS PROVAS

De início, no tocante a ausência de congruência entre a peça inaugural acusatória e o
decisum
objurgado, é solido o entendimento segundo o qual, os réus se defendem dos fatos imputados na denúncia e não da classificação jurídica atribuída pelo parquet estadual. Portanto, nada impede que o juiz de origem, proceda à correção e adequação da tipificação, (emendatio libelli - artigo 383, do Código de Processo Penal), no momento da prolação da sentença, ainda que resulte em pena mais grave, desde que haja correlação com os fatos narrados na denúncia.

Princípio da congruência ou adstrição refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita .Esse princípio está previsto no art. 460 do CPC, nos seguintes termos: É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Conforme classificado pela doutrina, decisão extra petita é aquela proferida fora dos pedidos ou autor, ou seja, que concede algo além do rol postulado, enquanto a decisão ultra petita é aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior do que a pretendida pela parte. Já a decisão infra petita, também conhecida como citra petita, deixa de apreciar pedido formulado pelo autor. Cediço avençar que não houve qualquer emenda ou aditamento da denúncia na avença em análise.

A violação aos princípios da amplitude do exercício do direito de defesa, do contraditório e, por derivação, do devido processo legal, bem como da congruência entre a imputação e a sentença, na exata medida em que a denúncia não traz qualquer menção a esta parcela dos fatos, o que inviabilizou o conhecimento dos mesmos pela defesa, impedindo o devido exercício do correspondente mister, sendo portanto necessário eximir o acusado de responsabilidade das imputações que não teve oportunidade de se defender.

Com efeito, o réu MULLHER JEDHEON, durante todos os atos do processo, se limitou a exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa em relação aos crimes pelos quais foi denunciado, visto que a narrativa das condutas possivelmente praticadas pelo acusado se amoldariam tão somente ao núcleo do tipo do artigo 33,
caput,
da Lei de drogas, o que não ocorreu, na espécie, com o acusado MARCO AURELIO, que foi denunciado pelo delito de associação ao tráfico e corrupção de menores, não havendo acusação quanto ao crime de tráfico de drogas, razão pelo qual deveria ser absolvido.

Noutro ponto, cediço observar
que o direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, se encontra respaldada cabalmente nos autos, por meio do Laudo de Constatação Provisória de fls 12, que confirmou que a substância aprendida se trata de Benzoilmetilecgonina; vulgarmente conhecida por COCAINA e Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por MACONHA, Auto de Apreensão de fls 11.

No mesmo sentido as evidencias orais colhidas, confirmam a autoria delitiva, onde a testemunha Márcia Felipe relatou:
QUE, estava no Comando da Polícia Militar, quando recebeu uma denúncia anônima de que na Alameda Marcola, situada na 6ª rua, entre as Travessas 9 e 10, do bairro Matinha, 04 elementos comercializavam substância entorpecente. De posse das informações duas guarnições da Policia Militar, entre elas a GTO, foram ao local, e lá chegando 03 elementos conseguiram empreender fugas, e foi preso na residência o nacional Muller Jedheon, sendo apreendido no local 04 relógios de cor dourada, uma pulseira de aço, várias bijuterias, 01 aparelho celular de marca LG de cor preta, 20 petecas da droga da espécie OXI, estando a droga enterrada num pátio atrás da residência, além de ser sido apreendido recortes de sacos plásticos, que segundo as testemunhas de acusação seriam utilizados para embalagem de droga para o comércio.

Por ocasião das declarações da testemunha MARCIO FELIPE MARTINS, esta esclareceu:
QUE, que realizou o atendimento de uma pessoa noticiando que na alameda do
marcola
havia quatro pessoas dentro de uma residência efetuando tráfico de drogas e várias pessoas estavam indo à residência para adquirir os entorpecentes; que foi citado o nome de Marco Aurélio e de Brenda; que foi averiguar o caso junto com uma guarnição e ao chegaram na casa que se encontrava semiaberta, detiveram o acusado MULLER, o qual informou que as outras três pessoas teriam fugido do local; que o sargento Jaisson encontrou no quintal da casa 20 porções de óxi embaladas; que conduziram o acusado MULLER para a delegacia e apresentaram.

A testemunha JAISSON RAIMUNDO RODRIGUES CORREA declarou:
Que, chegou a casa em que foi detido o denunciado MULLER, realizou buscas pelo local e encontrou 20 petecas de substância semelhante a oxi enterradas no quintal junto a
toices
de bananeira. Afirma, ainda, que foram encontrados na respectiva residência os mesmos sacos plásticos utilizados para embalar as drogas encontradas enterradas no quintal.

Acerca do depoimento de agentes policiais, a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a sua validade, mormente quando ela é coerente com os demais elementos de convicção presentes no processo.
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

A eficácia probatória do testemunho dos policiais não pode ser desconsiderada, como patrocinado pela defesa, sem apresentar argumentos contundentes que sustentem suas razões. Ademais, a soma das circunstâncias não autoriza chegar a tal conclusão, uma vez que a prisão do réu não se deu por acaso, mas conforme já exposto, decorreu de ser encontrada certa quantidade de drogas com o réu, concorrendo, desta forma, na modalidade ¿guardar¿, como descritos na Lei de Drogas. Desse modo, inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado pela defesa.

Nesse sentido:
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF - 1.ª T. - HC N.º 73518-SP - REL. MIN. CELSO DE MELLO - DJ 18.10.1996).

Prudente destacar que a prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello). Ademais, a eventual divergência pessoal com os policiais não foi demonstrada pela defesa, nas razões do recurso, tão pouco restou provada que os policiais teriam obtido alguma vantagem ou promoção pessoal. Logo, estando provada a autoria e materialidade, a manutenção da sentença se impõe como medida de direito e de justiça.

Cediço ressaltar, a ausência do Laudo Definitivo da Droga, a qual poderia ser suprida por elementos do acervo que tais como o Laudo Provisório atestando que a droga apreendida é positiva para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAINA e C:annabis sativa L, vulgarmente conhecida por MACONHA e as provas testemunhas são claras ao afirmarem que a droga apreendida são das espécies COCAINA e MACONHA, nos termos da SÚMULA 32 do Tribunal do Estado do Pará.

Com efeito, conveniente observar que após a prisão do acusado MULLER, um grupo de moradores da Alameda Marcola foram ao Quartel e denunciou que as pessoas que haviam empreendido fugas quando da chegada da Polícia Militar, haviam voltado e estavam ameaçando os vizinhos com alegação de que algum deles havia denunciado a venda de droga a Polícia. De posse da nova denúncia um grupo de policiais se dirigiu ao local indicado, e lá encontraram Marco Aurélio, e a menor Brenda, e ao ser esta revistada pela Policial Ediléia, com a mesma foram apreendidos em suas partes íntimas 06 papelotes de droga da espécie Maconha, e mais um valor de 25 reais.

Diante das evidências do portifólio processual, seria temerário inadmitir o envolvimento do acusado MULLER JEDHEON no evento, uma vez que as provas convergem para o seu protagonismo que se subsume ao tipo descrito no art. 33 da Lei de Drogas. Em contrapartida, restou obscuro os elementos que apoiaram a culpabilidade do acusado MARCO AURELIO, os quais se mostraram opacos, fracos e passiveis de questionamentos, não havendo segurança de seu real envolvimento no episódio.

Nesse contexto, diante das imputações amealhadas no portifólio processual, as quais não trouxeram evidências insofismáveis e inequívocas de incutir, mesmo que discretamente, culpa ao acusado, credenciando majoritariamente a máxima jurídica do
In
dubio pro reo
, expressão latina que significa literalmente na dúvida, a favor do réu, a qual traduz o
princípio
jurídico da presunção da inocência, que diz que em casos de dúvidas (por exemplo, insuficiência de provas) se favorecerá ao réu.

Conveniente verificar também , que as
circunstâncias em que ocorreram a prisão, inviabilizaria concluir que MARCO AURELIO integrava ou estivesse associado ao corréu Muller Jedheon, ou que tivesse agido de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico, tampouco haveriam provas da existência de entidade criminosa que se projete no tempo e que demonstrasse certa estabilidade em termos de organização e de permanência temporal. Em outras palavras, o crime de associação para o tráfico pressupõe uma verdadeira
societas sceleris, ou seja,
uma associação para a prática das condutas tipificadas no artigo 33, tanto no
caput
quanto no § 1º, bem como no artigo 34 da Lei de Drogas, que fala sobre maquinários, aparelhos, instrumentos e demais objetos destinados à fabricação de drogas, sendo, na espécie, permanente, estável e duradouro, ligada pelo
animus
associativo entre os agentes. De outro modo, constatou-se que as seis embalagens de substâncias entorpecentes foram encontradas com a menor, e não com o acusado MARCO AURÉLIO, bem como não restou demonstrado se este tinha conhecimento acerca das drogas portadas com a menor. Ademais, o réu negou seu envolvimento no fato desde o início da instrução, onde não foram produzidas provas concretas que o contradiga, pois afirmava, que não tinha conhecimento da droga apreendida e que a mesma pertencia unicamente a BRENDA (mídia às fls. 92/96).

Desta forma, prudente elencar certas considerações em torno do acusado MARCO AURÉLIO uma vez que sequer foi preso no mesmo contexto fático do acusado MULLER JEDHEON, desabilitando uma das regras da associação ao tráfico de drogas, que seria a pratica do crime de tráfico de drogas, e mesmo que tivesse praticado não restou configurado o necessário acordo de vontades específico entre os participantes, prescrito na tipificação do artigo 35 da Lei n 11.343/2006.

Noutro ponto, quanto ao crime de corrupção de menores, trata-se de delito que se configura quando o agente pratica alguma infração penal em companhia de menor de 18 anos, induzindo-o, favorecendo ou facilitando a sua corrupção, tal como se verificou no caso presente. Portanto, crime formal, que se aperfeiçoa com o concurso do adolescente, independentemente de seus antecedentes. Nesse sentido, aliás, a Súmula nº 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A configuração do crime do art.
244-B
do
ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Com efeito, assim como ocorreu no delito principal de tráfico de drogas, que foi desconfigurado diante da inexistência de provas do envolvimento do acusado MARCO AURÉLIO no evento reprovável, assertiva que desestabilizou uma das regras da associação ao tráfico de drogas, que também restou insustentável, no mesmo sentido em que não há provas suficientes para se manter a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, consequentemente, em razão do delito de corrupção de menores ter natureza acessória, diretamente vinculado ao crime principal, denota-se prejudicada a condenação do réu pelo crime do artigo 244-B do ECA, revelando-se imperiosa sua absolvição.

Diante das razões de fato e de direito expostas, a tese defensiva não prosperou, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância com relação ao acusado MULLER JEDHEON, devendo ser mantida a decisão condenatório do acusado por este delito, não havendo congruência na condenação quanto aos demais crimes de associação e tampouco de corrupção de menores, uma vez que o acusado defende-se das ações que lhe são imputadas, tais como descritas na inicial acusatória. Logo, não se pode condenar o acusado pela prática de condutas em face das quais não tenha tido a oportunidade de produzir prova em seu favor.

Contudo, diante das poucas evidencias que alicerçaram o pleito condenatório, data vênia o juízo singular, temerário manter o decisum condenatório do réu MARCO AUELIO, diante da ausência de elementos que indicassem a efetiva participação do réu no evento reprovável. Logo, necessário a reforma do decisum condenatório para absolutório.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
MULLER JEDHEON OLIVEIRA MARTINS pelo crime de tráfico de drogas sendo condenado a pena de 06 anos de reclusão em REGIME SEMIABERTO e ao pagamento de 608 dias multa e ao réu MARCO AURÉLIO DA CONCEIÇÃO MARTINS a ABSOLVIÇÃO em face das acusações de tráfico e associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores.

Diante do exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator